Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712079-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MIRIAM CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702562-05.2024.8.07.0009), ajuizada em desfavor de MIRIAM CARDOSO DA SILVA. A decisão combatida indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para reter as chaves do imóvel negociado (ID 118103720 – dos autos da origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.919 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186889865 foi levado a registro em 27/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, ou ao menos até o julgamento do mérito do recurso; b) no mérito, a confirmação da tutela, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário (ID 57288043). Sustenta ter ajuizado ação de cobrança movida devido ao não cumprimento contratual na aquisição de um imóvel na planta de um empreendimento imobiliário em construção pela agravante. Narrou que o empreendimento em questão, a ser construído pela agravante, faz parte de um programa de habitação social do Distrito Federal, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. Informou que uma Associação participou de um Edital de Chamamento da CODHAB, sendo selecionada e firmando um Contrato de Empreitada Global com a construtora recorrente. A Associação deveria fornecer uma lista com 56 pessoas, dentre estas a agravada, para adquirir todas as 56 unidades do empreendimento. Aduziu que no Contrato de Empreitada Global entre a Associação e a Construtora, foram estipuladas todas as obrigações entre as partes, incluindo o pagamento da correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal (FGV) sobre o valor da unidade. Asseverou que, no entanto, a parte agravada ficou completamente inadimplente em relação ao pagamento do Índice de Construção Civil do Distrito Federal sobre o valor da unidade adquirida, apesar das várias notificações feitas pela agravante para realizar o pagamento. Alegou não tido outra saída, se não promover a ação de cobrança, buscando a condenação da parte agravada ao pagamento dos valores devidos conforme o contrato, além de obter a declaração do direito da Construtora de reter as chaves do imóvel até que o pagamento seja realizado ou, ao menos, negociado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57289719). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, na qual requer, em face dos agravados, o pagamento do valor de R$ 33.099,80 (trinta e três mil e noventa e nove reais e oitenta centavos), com correção, juros moratórios legais e multa de mora de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do valor devido, referentes à inadimplência do pagamento da correção pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (ID 186889858 da origem). Do que se extrai do processo originário, a agravante foi contratada pela Associação “ASSHAM QSC 19” para construção de empreendimento social residencial (56 unidades), com fomento do Distrito Federal, mediante interveniência da CODHAB. O contrato prevê o valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, o valor de cada unidade seria, inicialmente, de R$ 143.900,00 (cento e quarenta e três mil e novecentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice de Custo da Construção - ICC, pago pelo associado/cooperado diretamente à contratada, conforme cláusula sexta, parágrafo terceiro, alínea b (ID 186889863- pág. 9). O pedido inicial concentra-se justamente neste ponto: a inadimplência da associada agravada em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), que perfaz a quantia atualizada de R$ 33.099,80 (ID 186889858). Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial que a autorize reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente. O pedido encontra-se embasado no contrato formalizado. Conforme consta da cláusula 6a, parágrafo 4o, do Contrato de Empreitada Global, há previsão expressa acerca da possibilidade de retenção dos imóveis enquanto não adimplido o montante devido, veja-se (ID 186889863 - pág. 10): “Parágrafo quarto – Em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição da(s) unidade(s), poderá a credora, ora CONTRATADA, retê-la(s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido; tê-la como penhora, para garantia da execução, seja no domínio, seja na posse.” Não bastasse isso, o pedido da recorrente encontra respaldo na tese da exceção do contrato não cumprido, na forma do que dispõe o art. 476 do Código Civil, o qual aduz que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Desta feita, diante do inadimplemento da agravada, legítima a pretensão da agravante de reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores devidos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DA RÉ NÃO CONFIGURADA AO TEMPO DO FATO. IGP-M. INDEXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Se, ao tempo do vencimento da última parcela devida em face da promessa de compra e venda de imóvel, ainda não havia ocorrido a alegada mora da promitente vendedora, é inaplicável a exceção do contrato não cumprido como fundamento para abstenção voluntária do pagamento da última parcela convencionada entre as partes. 2. Encontrando-se os promitentes compradores em mora, revela-se legítima a recusa da promitente vendedora em entregar a unidade imobiliária, sendo legítima a retenção do imóvel pela ré até a quitação do saldo devedor. [...] 4. Apelação não provida.” (0014850-02.2014.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 19/09/2016) - g.n. Em tempo, ressalta-se que é inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. Ademais, não há risco de irreversibilidade da decisão, visto que, comprovados os pagamentos, a revogação da tutela é perfeitamente viável. Também se vislumbra, na hipótese, o perigo da demora, tendo em vista a proximidade da data de entrega do empreendimento (maio de 2024) e o risco de que contratantes inadimplentes ingressem no imóvel antes de cumprida a obrigação assumida, causando prejuízos à autora, ora agravante. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar a agravante a reter as chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 14:32:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador